Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704451-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. REPRECIFICAÇÃO REALIZADA NOS ATIVOS DA POSTALIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS AINDA PENDENTES EM RELAÇÃO AO LAUDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 prevê que nas ações civis públicas não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. 1.1. Os benefícios previstos no dispositivo em referência são aplicáveis às demandas coletivas propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados. Precedente do STJ. 2. Conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, é direito das partes a efetiva resposta, por parte do expert, aos quesitos formulados, a fim de que se alcance a completa entrega da prestação jurisdicional. 3. No caso, o laudo pericial apresentado não expõe suas avaliações em cada um dos investimentos reprecificados pela Postalis, de modo a aferir se a metodologia utilizada está em conformidade com o normativo de regência (normas de contabilidade ou específico das EFPC), nos valores efetivamente lançados como perda no valor recuperável. 4. Diante da notória insuficiência do trabalho pericial exarado e em virtude de violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade do pronunciamento judicial, a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento para que o perito apresente oralmente os esclarecimentos ainda pendentes em relação ao laudo pericial, nos termos do art. 477, §3o, do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação; b) artigos 371 e 479, ambos do mesmo diploma legal, afirmando que não houve o alegado cerceamento de defesa por deficiência no laudo pericial ou negativa da audiência de instrução de julgamento (artigo 477, §3o, do CPC), a imputar a nulidade da sentença. Aduz que quem detém a expertise técnica é o órgão federal que está constitucionalmente encarregado da vigilância do sistema de previdência complementar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP e do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030